Tribunal: TJDFT
Processo: 0738298-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0738298-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JAVIANA DE QUEIROZ TEIXEIRA PACIENTE: ANA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA A paciente, presa em flagrante em 22.10.21, pelo crime do art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do CP (tentativa de latrocínio), teve a prisão convertida em preventiva em 23.10.21, como garantia da ordem pública (autos n. 0711576-33.2021.8.07.0004). Sustenta a impetrante que a paciente é imprescindível aos cuidados da mãe, que é portadora de transtorno depressivo grave e já atentou contra a própria vida duas vezes. Ela é filha única e não há nenhum outro parente que possa cuidar da genitora. Juntou relatórios médicos da mãe da paciente e fotografias que sugerem tentativa de suicídio da mãe da paciente (IDs 31112939/40 e 31112943). Pede seja concedida prisão domiciliar humanitária com uso de tornozeleira eletrônica. Consta, na decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, que a paciente não preenche os requisitos legais para tal benefício. E a prisão preventiva foi mantida também em decorrência da extrema gravidade do crime, cometido com violência (ID 31112934, p. 2/4). Consoante o art. 318 do CPP, “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; IV – gestante; V - mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.” Não há previsão legal de concessão de prisão domiciliar humanitária na hipótese de o agente ser o único responsável pelos cuidados de ascendente com doença grave. Além disso, a mãe da paciente tem 50 anos e não há informações de que a paciente é imprescindível aos cuidados da mãe nem que é a única pessoa responsável pelos cuidados dela. A impetrante não juntou aos autos cópia do processo de origem, estando ausentes, entre outros documentos, o inquérito policial. A paciente – relata a denúncia -, com o auxílio de dois coautores, planejou subtrair U$ 10.000,00 da vítima, seu empregador, com quem trabalhava desde os 14 anos de idade e era tratada como filha. Para tanto, a paciente colocou sonífero no café da vítima, desligou as câmeras de segurança do estabelecimento, subtraiu diversos bens e U$ 10.000,00. Ela e os coautores fugiram do local no veículo pertencente à empresa da vítima, desnudaram-na e amarraram os pés dela, e, ainda inconsciente, jogaram-na num matagal. O crime não se consumou porque bombeiros localizaram a vítima, que recebeu pronto atendimento médico. A paciente e o primo da vítima notificaram seu desaparecimento à polícia, que examinou as imagens da câmera de segurança do local. Foi possível ver a paciente colocando algo na bebida da vítima. Chamada para prestar esclarecimentos, a paciente confessou o crime e identificou os coautores. Na casa dela foram localizados o notebook, a carteira e a CNH da vítima (ID 31112924). A gravidade concreta do crime – tentativa de latrocínio cometido em concurso de pessoas, contra o empregador da paciente, que o dopou, desnudou, amarrou e abandonou em um matagal -, demonstra a audácia e a periculosidade da paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). A paciente, apesar de primária, tem condenação no Estado de Goiás por crime de tráfico de drogas. Estava em liberdade provisória quando presa em flagrante por tentativa de latrocínio (consulta ao sistema de execução unificada, ação penal n. 0018914-21.2019.8.09.0164), o que demonstra não só a reiteração delitiva dela, como também que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantir a ordem pública. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES